Tribunal: TJDFT
Processo: 0705078-73.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. OCORRÊNCIA. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO.
1. O STF consolidou o entendimento de que a imprescritibilidade do ressarcimento ao erário prevista no art. 37, § 5o, da CF, somente se aplica aos atos dolosos de improbidade, não se estendendo às demandas fundadas em ilícito civil ou em decisões do Tribunal de Contas, em respeito ao princípio da segurança jurídica e do devido processo legal.
2. A controvérsia acerca da prescrição para a apuração dos fatos pela Corte de Contas e, portanto, anterior a formação do título executivo, não foi objeto do RE 636.886 (Tema 899) ou de qualquer outro com repercussão geral, mas é frequentemente enfrentada pelos Tribunais, que, de forma praticamente uníssona, aplicam a prescrição quinquenal, conforme art. 174 do CTN e o art. 40 da Lei de Execução Fiscal.
3. Reconhece-se a prescrição administrativa se transcorrido mais de cinco anos para a apuração do ilícito.
4. Deu-se provimento ao recurso.